Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-67.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. roubo impróprio. materialidade e autoria. comprovação. grave ameaça. impossibilidade de desclassificação para furto. princípio da insignificância. inaplicabilidade. dosimetria. confissão parcial. reincidência. compensação. fração de 1/12. redimensionamento da pena. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 1o, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) examinar o pedido de desclassificação do crime de roubo para furto simples, em razão da alegada ausência de grave ameaça; (ii) analisar a viabilidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor ínfimo do bem subtraído; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação integral com a agravante da reincidência.
III. Razões de Decidir
3. A desclassificação do crime de roubo para furto simples é incabível, pois a prova dos autos demonstra que o agente, após a subtração da res furtiva, empregou grave ameaça contra os funcionários do estabelecimento com o fim de assegurar a detenção do bem, circunstância que caracteriza o delito previsto no artigo 157, § 1o, do Código Penal.
4. A aplicação do princípio da insignificância é inviável no crime de roubo, porquanto se trata de delito complexo que tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica da vítima, incompatível com os requisitos da mínima ofensividade e do reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
5. A atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida, ainda que se trate de confissão parcial, mas não autoriza compensação integral com a agravante da reincidência, sendo admissível apenas a compensação na fração de 1/12.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 1o; artigo 65, inciso III, alínea d.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 928.393/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 16/9/2024, DJe 19/9/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0709570-45.2024.8.07.0005, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17/7/2025, DJe 29/7/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0001896-27.2019.8.07.0007, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 5/10/2022, DJE 21/10/2022; TJDFT, Apelação Criminal no 0701394-16.2020.8.07.0006, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 1/12/2022, PJe 6/1/2023; STJ, REsp no 2.052.193/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; TJDFT, Embargos de Declaração no 0714924-85.2023.8.07.0005, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 17/9/2025, DJe 29/9/2025.